Tribunal: STF
Processo: RHC 224840
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 33) interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 781313/MA, assim ementado (eDOC 34):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PARECER OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. INDEPENDÊNCIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO, MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL, LASTREADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS DURANTE O INQUÉRITO E EM JUÍZO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A manifestação do Ministério Público Federal pela concessão da ordem, de cunho eminentemente opinativo, embora de inestimável valia, não tem caráter vinculativo para o órgão julgador, sob pena de se negar a independência judicial. Precedentes do STJ: AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022; AgRg no AREsp n. 1.525.827/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019; AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 26/10/2016. 



    2. Como é de conhecimento, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inexiste violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal. 



    3. Na hipótese dos autos, conforme destacado pela Corte local, em sede de Revisão Criminal, não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP, visto que a condenação do paciente (ora agravante) ocorreu de forma fundamentada, com base não somente nos elementos colhidos durante a fase investigativa, mas também na prova oral colhida durante a instrução processual, no sentido de que o acusado efetivamente teve participação no assalto à granja na qual trabalhava, eis que, na função de motorista, passou aos corréus informações sobre o itinerário que faria durante o transporte da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de propriedade do referido estabelecimento. 



    4. Ademais, cumpre ressaltar que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado, notadamente nos autos de condenação já transitada em julgado e mantida em sede de Revisão Criminal.



     5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a sentença condenatória foi prolatada sem tecer nenhuma fundamentação, sem distinguir a autoria delitiva, sem individualizar a conduta, e sem fundamentar em qual prova estaria embasada a condenação do paciente”. Acrescenta-se que a decisão primeva foi formulada em termos genéricos, sem a imputação de uma conduta típica ao ora recorrente, bem como que o membro do Parquet que oficia junto ao Superior Tribunal de Justiça opinou pela concessão da ordem.



    À vista do exposto, requer-se a absolvição da parte ora insurgente.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem de habeas corpus (eDOC 56).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De início, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria incompatível com a via eleita. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à suficiência da fundamentação do vínculo subjetivo do ora recorrente com os fatos criminosos que lhe foram imputados



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    Uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para o crime. 



    Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Como corolário de tais deveres, também cabe ao magistrado, ao proferir uma sentença condenatória, o ônus argumentativo de demonstrar racionalmente, com base nas provas produzidas nos autos e admitidas pela legislação processual penal pátria, que a acusação se desincumbiu a contento de seu mister acima referido.



    Feitas essas considerações, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão suscitada pelo recorrente, assim rechaçou a alegação de que o édito condenatório não apresentava lastro em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (eDOC 35, pp. 5-8):



    Conforme foi dito na decisão impugnada, o art. 155 do CPP dispõe que: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 



    Em acréscimo, esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que não há violação ao referido dispositivo legal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal. 



    Ao ensejo: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS DURANTE O INQUÉRITO E EM JUÍZO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita 



    2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase do inquérito policial - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes." (AgRg no HC 537.900/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 9/12/2019).



    4. No caso, percebe-se que a condenação do réu está lastreada na prova produzida no curso da persecução penal, sobretudo em prova testemunhal, produzida na fase inquisitorial e em juízo, inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser sanado na via do writ. 



    5. Agravo desprovido. 



    (AgRg no HC n. 748.964/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) - Negritei. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte local, em sede de Revisão Criminal, afastou a alegada ausência de fundamentação da condenação do ora agravante, bem como afastou a suposta violação ao art. 155 do CPP. 



    Confira-se (e-STJ fls. 263/268): 



    O ora revisionando argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, eis que a condenação fora pautada em elementos colhidos em sede inquisitorial, se que fosse produzida prova pericial, em inobservância ao disposto no artigo 158, do Código de Processo Penal. 



    Inicialmente, importante consignar que a revisão criminal, ação autônoma impugnativa de sentença condenatória transitada em julgado, desconstitui a coisa julgada, sendo cabível apenas em casos excepcionais, taxativamente elencados pelo legislador. 



    Nesse sentido, o legislador previu expressamente, no artigo 621, do Código de Processo Penal, as hipóteses de cabimento da ação revisional, as quais correspondem à possibilidade jurídica de sua causa de pedir, senão vejamos: 



    [...] 



    Realizadas tais considerações preliminares, passo à análise da alegação de que a sentença padece de ausência de fundamentação, destacando, de logo, que a pretensão do autor não merece amparo. Explico. 



    [...] 



    É sabido que a fundamentação dos atos decisórios se qualifica como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário, constituindo dever do magistrado demonstrar as razões de seu convencimento, sob pena de nulidade absoluta. 



    Assim, constitui dever do juiz, sob pena de nulidade da decisão proferida, demonstrar as razões de seu convencimento. 



    Analisando a sentença combatida, percebe-se com facilidade que inexiste qualquer atecnia ao ter sido elaborada, o que não justifica a insatisfação do ora requerente, não havendo afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX) e o da individualização da pena (art. 5º, XLVI), bem como foi observado o disposto no art. 381, do Código de Processo Penal. 



    Ademais, diversamente do afirmado pela defesa, constata-se a existência de provas robustas da participação do ora revisionando na empreitada criminosa, senão vejamos. 



    A testemunha Antônio Eriverton Nunes Araújo relatou em juízo (Id. 13284650 – págs. 104-108): 



    [...] que o depoente passou a conversar com o acusado Ivan e este confessou que participara do assalto juntamente com o acusado Simeão; que o acusado Ivan disse que o assalto foi tramado elo acusado lderaldo o qual pegou informações do roteiro da secretária da granja com o acusado Zequias que funcionário da referida granja; [...] – grifo nosso 



    A testemunha José Adalto Bandeira Sousa relatou em juízo (Id. 13284650 – págs. 108-110):



    [...] que o acusado Fernando a princípio negou qualquer participação no crime, porém, ao saberda prisão do Ivan o mesmo confessou e disse que tinha apenas dois cheques os quais estavam escondidos em balsa atrás do guardaroupa; que posteriormente Fernando disse que ainda tinha R$ 200,00 em sua casa; que o depoente ouviu do acusado Ivan e Simeão que o Antonio Carolino ficou responsável de avisar o momento em que o carro ia passar no quebra mola e que o acusado Ezequias motorista da granja foi quem deu a informação ao Ideraldo de naqueledia seria feito o depósito no banco; [...] que o acusado Zequias negou a sua participação durante as investigações procedidas pelos policiais locais, porém, viu quando o mesmo tiapresença do delegado e do seu advogado em Santa Inês confirmou a sua participação; [...] – grifo nosso 



    Por sua vez, a testemunha Núbia Alves da Silva disse em juízo (Id. 13284650 – págs. 110-112):



    [...] que a depoente ao sair do quartel ouviu o Capiião Erivertou dizer para o Luciano que o seu motorista estava envolvido; [...] que as únicas pessoas que sabiam do dinheiro era adepoente, o proprietário da granja e o motorista Zequias; que a depoente ficou decepcionada ao saber que o motorista Zequias participou do assalto pois o mesmo era pessoa de bom caráter. – grifo nosso 



    O proprietário da granja, Sr. Luciano Barberino, relatou em juízo (Id. 13284650 – págs. 112-114):



    [...] que somente o depoente a secretária e o motorista sabiam que o dinheiro seria depositado no banco; [...] que o depoente soube através do capitão que o seu motorista foi envolvido; que o depoente ficou surpreso em saber da participação do seu empregado pois o mesmo era pessoa de sua confiança, vez que sempre fazia as suas cobranças em Bom Jardim e Zé Doca; que o depoente assistiu na delegacia de Santa Inês o seu motorista confirmar asua participação e que receberia R$ 2.0007 00; que o depoente soube que o motorista ficou encarregado de avisar aos assaltantes o local em que iria passar com o dinheiro. – grifo nosso 



    Quando de seu interrogatório em juízo, o revisionando negou a autoria delitiva (Id. 13284650 –págs. 100-102): 



    [...] que após a prática criminosa o depoente não recebeu qualquer quantia em dinheiro; que não é verdade que o Ideraldo tenha sido o mentor intelectual do crime como também, não é verdade que o depoente tenha passado informações sobre o transporte de dinheiro da granja; [...] 



    In casu, extrai-se dos depoimentos colhidos em juízo que o revisionando efetivamente teve participação no assalto à granja eis que, na função de motorista, passou aos corréus informações sobre o itinerário que faria durante o transporte da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de propriedade do referido estabelecimento. 



    Nesse sentido, destaca-se que, diversamente do afirmado pela defesa, o magistrado a quo não se baseou tão somente nos elementos colhidos durante a fase investigativa, mas também na prova oral colhida durante a instrução processual. 



    Dessa forma, tem-se que a construção do raciocínio do magistrado de base se deu pela análise conjunta dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em juízo, motivo pelo qual mantenho a condenação do revisionando pela prática do crime de roubo circunstanciado. 



    Ademais, conforme ressaltado pela douta Procuradoria, destaca-se que a revisão criminal não serve como sucedâneo do recurso de apelação criminal, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Por fim, ressalta-se que, mantida a sentença, não há que se falar em desaparecimento do marco interruptivo da prescrição e, por consequência, em extinção de punibilidade. 



    Por todo o exposto, e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHEÇO e julgo IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal, mantendo-se incólume a decisão atacada. 



    É como voto. - Negritei. 



    Com efeito, não obstante o entendimento da combativa defesa e do nobre representante do Ministério Público Federal, verifica-se que a condenação do paciente (ora agravante) ocorreu de forma fundamentada, com base não somente nos elementos colhidos durante a fase investigativa, mas também na prova oral colhida durante a instrução processual no sentido de que o acusado efetivamente teve participação no assalto à granja na qual trabalhava, eis que, na função de motorista, passou aos corréus informações sobre o itinerário que faria durante o transporte da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de propriedade do referido estabelecimento.



    Pode-se observar, desse modo, que o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em sede de revisão criminal a partir da compreensão, compartilhada por ambas as instâncias, de que a condenação do ora recorrente também tem amparo em prova colhida em Juízo.



    A fragilidade de tal fundamento, contudo, é manifesta.



    Com efeito, embora o TJMA tenha afirmado que “o magistrado a quo não se baseou tão somente nos elementos colhidos durante a fase investigativa, mas também na prova oral colhida durante a instrução processual”, fê-lo, em sede de acórdão de revisão criminal, com base não na avaliação dos fundamentos efetivamente empregados pelo juízo singular, mas em amplo reexame dos fatos e das provas constantes dos autos: precedem a assertiva acima citada transcrições de depoimentos de testemunhas ouvidas em juízo, bem como o interrogatório do réu. 



    Na realidade, a Corte local, ao decidir a ação revisional, desviou o olhar dos fundamentos empregados pela primeira instância ao proferir a sentença condenatória. Eis o que o exame da sentença primeva revela (eDOC 7, pp. 3-25):



    Trata-se de Ação Penal em que se pretende apurar a responsabilidade criminal atribuída aos acusados pela prática do delito previsto no art. 157, § 20, 1, II e III c/c art. 288, parágrafo único, Código Penal. 



    Segundo Nelson Hungria, quadrilha ou bando é a "reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes" (Comentário ao Código Penal). Essa associação, cujas características essenciais são a estabilidade e permanência da aliança é punida independentemente dos crimes ou malefícios que venha a praticar. 



    Na verdade, esse acordo de vontades, com um fim comum - cometimento de crimes, reflete apenas um ato preparatório, elevado categoria de crime autônomo, em razão do perigo que representa e do alarma social que provoca. 



    Distingue-se da co-participação criminosa, que exige um ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime. Na quadrilha ou banco, esse acordo concerne a uma duradoura atuação em comum, visando a perpetração de crimes da mesma espécie ou não sempre mais ou menos determinados. Assim, a organização, sendo suficiente a rudimentar, e a estabilidade ou permanência é que marcam a societas delinquendi, que não se confunde com o caráter de transitoriedade da co-participação criminosa (societas criminis ou societas in crimine). 



    Noutra sorte, o crime de roubo qualificado é aquele tipificado no art. 157, §2° do Código Penal, a seguir transcrito: 



    Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: 



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a l0 (dez) anos, e multa. 



    § 1º Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.



    § 2º A pena aumenta-se de um terço até metade: 



    I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; 



    II- se há o concurso de duas ou mais pessoas; 



    III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. 



    IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; (Inciso com redação dada pela Lei 9426, de 24.12.1996). 



    V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. (Inciso om redação dada pela Lei 9426, de 24.12.1996). 



    § 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 7 (sete) a 15 (quinze) anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, sem prejuízo da multa. (Inciso com redação dada pela Lei 9426, de 24.12.1996). 



    Do cotejo de tais capitulações legais (art. 288, parágrafo único, e art. 157, §2º, CP), poder-se-ia ventilar um possível bis in idem. Todavia, o Pretório Excelso, bem como outros tribunais pátrios, já manifestaram a não ocorrência de bis in idem. Neste sentido: 



    DTZ1056284 - ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DE CO-RÉUS NÃO APROVEITAM AOS DEMAIS. EXCESSO NA DOSIMETRIA DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS INFERIORES. PEDIDO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DEFERIDO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. Entende o Supremo Tribunal Federal que é válida a cumulação dos crimes dos arts. 288, parágrafo único, e 157, § 2° e incisos, do Código Penal (cf. HC 76.213, rei. mm . Sepúlveda Pertence, DJ 14.04.1998). Não há aproveitamento de circunstâncias pessoais de co-réus para dosimetria da pena dos demais acusados. A fixação da pena é individualizada, de acordo com as circunstâncias pessoais de cada acusado. Entretanto, constata-se excesso na estipulação da pena, que foi elevada além dos limites legais. O pedido de progressão de regime não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instâncias, já que não fora apreciado pelas instâncias anteriores. Pedido de habeas corpus conhecido em parte e deferido quanto à fixação da pena, a fim de que se proceda a nova estipulação, dentro dos limites legais. (STF - HC 84669 - SP - 2 T. - Rel. Mm. Joaquim Barbosa - DJU 17.06.2005) 



    DTZ1059921 - ROUBO E QUADRILHA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INADMISSIBILIDADE - APELAÇÃO CRIMINAL - Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta do agente, conhecida como "cobertura", é imprescindível para o sucesso do delito. Roubo qualificado pelo uso de armas. Quadrilha armada. Não configura bis in idem a condenação do réu pelo crime de quadrilha armada e roubo qualificado pelo uso de arma, embora se reconheça ser inadmissível a condenação simultânea por delito de quadrilha e roubo qualificado pelo concurso de pessoas. Reprimenda diminuída pelo afastamento da qualificadora do art. 157, § 2 0 , II. Recurso parcialmente provido. (TJMG - ACrim. 230.694-2/00 - 2a C. Crim. - Rei. Des. Sérgio Resende - DJMG 20.03.2002) 



    DTZ1825631 - DIREITO PENAL. CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DE BANDO OU QUADRILHA. AGÊNCIA BANCÁRIA DA CEF. VALORAÇÃO DA PROVA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DA CEF. ARTS. 157, § 20, 1 E II, 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DELAÇÃO PREMIADA. PERDÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. LEI 9.807m. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. 1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas contra a r. sentença do Juiz Federal Substituto da 2a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os Apelantes nas sanções do art. 157, § 2°, incisos 1 e II, e do art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, ou seja, em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, sendo que o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, relativamente aos Apelantes LEONARDO e MÁRCIO, e em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias multa, com regime inicial de cumprimento da pena como o aberto relativamente ao Apelante ROLANDE. Não houve substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos diante da ausência das condições subjetivas previstas no art. 44, inciso III, do Código Penal em relação aos dois primeiros Apelantes, tampouco reconhecido o direito dos mesmos de recorrerem em liberdade. Quanto ao Apelante ROLANDE houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. Registre-se que os recursos ora submetidos a julgamento não dizem respeito ao denunciado CRISTIANO em decorrência de decisão que determinou o desmembramento do feito em relação a ele. 3. Destaco que não há razão para negar valor probatório, dentro do sistema de busca da verdade adotado pelo legislador processual penal brasileiro, das provas decorrentes da interceptação telefônica. Afinal, os crimes discutidos nestes autos, pela sua própria natureza, têm como característica básica a clandestinidade no atuar dos agentes, inclusive em relação a preparativos para a prática dos delitos. Neste quadro, o monitoramento assume posição de destaque nas provas colhidas das práticas delituosas perpetradas, pois, do contrário, a impunidade destes agentes seria premiada, acarretando grave descrédito social. 4. Houve análise detalhada e minuciosa acerca dos elementos de prova constantes dos autos pelo magistrado sentenciante, tanto no que tange à materialidade dos crimes de roubo duplamente qualificado por emprego de arma e concurso de agentes, quanto no que se refere ao crime de quadrilha armada. S. Constatou-se a conexão entre o roubo ocorrido na agência Méier da CEF e outras ocorrências relacionadas à prática de crimes de roubo contra agências bancárias no Rio de Janeiro com mesmo ou assemelhado modus operandi, a demonstrar a presença de um grupo de pessoas que se associou para, com características de permanência e estabilidade, perpetrarem crimes contra o patrimônio de instituições financeiras, mediante roubos em agências bancárias. 6. Restou comprovado que as pessoas dos agentes dos crimes, valendo- se de determinadas informações e facilidades para o acesso ao interior da agência bancária mesmo em horário fora do expediente bancário, rendiam alguns vigilantes, funcionários e prestadores de serviço da CEF, procurando localizar as maiores quantidades de dinheiro no interior da agência bancária (inclusive no cofre) para o fim de subtrai-Ias com emprego de arma de fogo e sempre com número razoável de pessoas (no caso em tela, foram quatro os agentes, conforme constou da denúncia). 7. Verifica-se, portanto, que as circunstâncias objetivas em que se verificou o episódio na agência Méier da CEF, aliadas a outros elementos de prova produzidos durante a instrução (como acima foi salientado), demonstram que os Apelantes se uniram a, pelo menos, mais uma pessoa, ou seja, o denunciado Cristiano, associando-se de maneira estável e permanente de modo a praticar roubos qualificados contra a CEF, de modo a subtrair, com emprego de arma e concurso de agentes, valores monetários do interior de agências bancárias. Tal quadrilha se revelou organizada, articulada e com certo grau de complexidade - inclusive em razão do tipo de expediente utilizado para ter acesso ao interior das agências, com informações e ajuda de vigilantes e ex-vigilantes da agência, voltando-se para a prática de crimes contra o patrimônio. 8. A quadrilha ou bando se caracteriza por ser uma associação dotada de estabilidade ou permanência, com o objetivo de praticar vários crimes. 9. A hipótese não comporta a concessão do perdão judicial previsto na Lei n° 9.807/99, não apenas por que a colaboração prestada pelo Apelante não teve grande significação - pois ainda que se desconsiderasse sua colaboração, o resultado do julgamento seria o mesmo -, mas também diante da circunstância de o mesmo trabalhar como vigilante à época dos fatos, não sendo possível que a delação premiada sirva como instrumento para se atribuir uma 'absoluta imunidade" à pessoa que, com dolo intenso, efetivamente perpetrou crimes de suma gravidade. O juiz federal considerou, com equilíbrio, o disposto na Lei n° 9.807/99, de modo a reduzir as penas aplicadas ao Apelante ROLANDE que, inclusive, teve a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direito, o que se revela razoável e em consonância com o tipo de atuação do referido acusado. 10. Descabe acolher a argüição de possível "bis in idem" quanto ao reconhecimento da prática do crime de quadrilha e a qualificadora do concurso de agentes para o crime de roubo. Como se sabe, o crime de quadrilha não se exige a efetiva prática de qualquer crime, bastando a reunião de quatro ou mais pessoas, de modo estável e permanente, com vistas à prática de crimes. Desse modo, se além de tal atuação delituosa houver o cometimento de crimes em concreto, é perfeitamente possível o reconhecimento do concurso material entre os crimes de quadrilha e de roubo, ainda que este seja qualificado pela presença de dois ou mais autores. 11. Também descabe acolher a alegação de "bis in idem" relativamente às hipóteses do inciso 1, do § 2°, do art. 157, e do parágrafo único, do art. 288, ambos do Código Penal. Como acima dito, os bens jurídicos tutelados por tais normas são diversos e, não necessariamente do crime de quadrilha haverá a efetiva perpetração de alguma conduta criminosa, daí a independência entre os dois tipos penais, sendo que os integrantes da quadrilha armada poderiam não ter empregado armas de fogo no roubo realizado na agência Méier, diversamente do que aconteceu. 12. Improcede a tese dos Apelantes no sentido de que não houve demonstração de que houve o crime de quadrilha, como já foi analisado. Assim, também é mantida a condenação pelo crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal. 13. Redução da pena pecuniária relativamente ao crime de roubo para 10 (dez) dias-multa, considerando que a pena corporal foi fixada em seu mínimo legal. 14. Recursos de Apelação parcialmente providos. (TRF2 R. - ACr 2002.51.01.526040-4 - V T. - Rei. Conv. p1 o Ac. Juiz Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama - DJ 08.10.2007) 



    1. Da materialidade delitiva: 



    A materialidade do delito capitulado no art. 157, § 2°, 1, II e III c/c art. 288, parágrafo único, do Código Penal está amplamente comprovada, tanto pelos depoimentos dos acusados, testemunhas e demais provas havidas nos autos. 



    Neste sentido, disseram os acusados: 



    Simeão Sousa Santos, fis. 81: 



    (...) QUE em virtude do depoente se encontrar atravessando dificuldades financeiras, foi convidado pelo acusado Ideraldo para praticar o crime contra a Granja Ceará, sabendo no momento, já